Tribunal: TJMMG
Processo: 0000524-17.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE - DENÚNCIA RECEBIDA - ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO A QUO, ACOLHIDA NA 2ª CÂMARA - ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - NOVO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - CONDENAÇÃO DO RÉU - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS - RECURSO DE APELAÇÃO DISTRIBUÍDO À 1ª CÂMARA - SESSÃO DE JULGAMENTO - PROVIMENTO DO RECURSO, POR MAIORIA, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RÉU PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROVIMENTO DO RECURSO PARA RESGATAR O VOTO VENCIDO E AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À 1ª CÂMARA PARA EXAME DAS DEMAIS TESES DO APELO DEFENSIVO - SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DA DEFESA DE PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DA 2ª CÂMARA PARA JULGAR O FEITO, JÁ QUE HAVIA DECIDIDO ANTERIORMENTE PELO IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO A QUO - SUSPENSÃO DO JULGAMENTO - VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO - REMOÇÃO DO DESEMBARGADOR QUE DECIDIU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO DA 2ª PARA A 1ª CÂMARA - PREVENÇÃO DESLOCADA PARA A 1ª CÂMARA - PREVENTO O DESEMBARGADOR QUE ANTECEDEU AOS OUTROS E ATUOU NA PRÁTICA DE ATO DECISÓRIO DE DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO A QUO, PARA O QUAL OS AUTOS DEVEM SER ENCAMINHADOS - PRELIMINAR REJEITADA.
- O desembargador Fernando Galvão da Rocha foi o relator da exceção de suspeição/impedimento do juiz Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, quando atuava na 2ª Câmara, cujo voto condutor da decisão colegiada acolheu e declarou o impedimento do magistrado, anulando todos os atos decisórios praticados.
- Como o desembargador Fernando Galvão foi removido para a 1ª Câmara, nos termos do artigo 94 do CPPM e do artigo 113 do Regimento Interno deste Tribunal, ficou prevento para a relatoria da presente apelação criminal.
- Encaminhamento dos autos ao desembargador prevento para a conclusão do julgamento do presente recurso de apelação.
- Rejeição da preliminar suscitada pela defesa de prevenção da 2ª Câmara.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0000524-17.2016.9.13.0001 (físico) Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/11/2021 Publicação: 02/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – DENÚNCIA RECEBIDA – ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO A QUO, ACOLHIDA NA 2ª CÂMARA – ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS – NOVO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO DO RÉU – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS – RECURSO DE APELAÇÃO DISTRIBUÍDO À 1ª CÂMARA – SESSÃO DE JULGAMENTO – PROVIMENTO DO RECURSO, POR MAIORIA, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RÉU PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVIMENTO DO RECURSO PARA RESGATAR O VOTO VENCIDO E AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À 1ª CÂMARA PARA EXAME DAS DEMAIS TESES DO APELO DEFENSIVO – SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DA DEFESA DE PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DA 2ª CÂMARA PARA JULGAR O FEITO, JÁ QUE HAVIA DECIDIDO ANTERIORMENTE PELO IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO A QUO – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO – VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO – REMOÇÃO DO DESEMBARGADOR QUE DECIDIU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO DA 2ª PARA A 1ª CÂMARA – PREVENÇÃO DESLOCADA PARA A 1ª CÂMARA – PREVENTO O DESEMBARGADOR QUE ANTECEDEU AOS OUTROS E ATUOU NA PRÁTICA DE ATO DECISÓRIO DE DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO A QUO, PARA O QUAL OS AUTOS DEVEM SER ENCAMINHADOS – PRELIMINAR REJEITADA. - O desembargador Fernando Galvão da Rocha foi o relator da exceção de suspeição/impedimento do juiz Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, quando atuava na 2ª Câmara, cujo voto condutor da decisão colegiada acolheu e declarou o impedimento do magistrado, anulando todos os atos decisórios praticados. - Como o desembargador Fernando Galvão foi removido para a 1ª Câmara, nos termos do artigo 94 do CPPM e do artigo 113 do Regimento Interno deste Tribunal, ficou prevento para a relatoria da presente apelação criminal. - Encaminhamento dos autos ao desembargador prevento para a conclusão do julgamento do presente recurso de apelação. - Rejeição da preliminar suscitada pela defesa de prevenção da 2ª Câmara. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Sd PM Pedro Paulo Potenza de Souza e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa de prevenção da 2ª Câmara, determinando o encaminhamento dos autos ao eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, prevento, para a conclusão do julgamento deste processo. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 1º de janeiro de 2016, por volta das 17h30min, na rua Major Eustáquio, bairro Vila Maria Helena, na cidade de Uberaba, MG, o Sd PM Pedro Paulo Potenza de Souza teria ofendido a integridade física de Fábio Henrique Silva Cruz. Por esse fato, o policial militar foi denunciado como incurso no artigo 209, caput, do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida em 20/10/2016 pelo Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, Juiz de Direito Titular da 1ª AJME. Durante a tramitação do processo, em 06/02/2018, o acusado arguiu a exceção de suspeição/impedimento do magistrado, a qual foi acolhida em sessão de julgamento realizada pela 2ª Câmara, em 10/05/2018, quando foi declarado o impedimento do Dr. Menacho para julgar a ação, nos termos do artigo 144, IX, do CPC, c/c o artigo 3º do CPPM, ficando expressamente anulados todos os atos por ele praticados. Redistribuído o feito ao Dr. André Mourão Motta, a denúncia foi novamente ofertada e validamente recebida em 08/08/2018. O réu foi processado e condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedido o sursis pelo prazo de dois anos. A sentença foi proferida em 11/10/2019. A sessão de leitura da sentença se deu em 21/10/2019. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Após a publicação da rejeição dos embargos declaratórios, o sentenciado interpôs recurso de apelação, que foi distribuído à 1ª Câmara deste TJM, ficando sob minha responsabilidade a relatoria do feito. Em sessão de julgamento presencial remota realizada no dia 1º/12/2020, por maioria, foi dado provimento ao recurso para acolher a preliminar arguida pela defesa e extinguir a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII, ambos do CPM. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que não reconheceu a prescrição e negou provimento ao recurso para manter a decisão impugnada. Não se conformando, a procuradora de justiça opôs embargos infringentes, os quais vieram a ser acolhidos em sessão de julgamento do Pleno, ocorrida em 02/06/2021, resgatando o voto proferido pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, quando do julgamento do recurso de apelação. Com isso, ficou afastado o reconhecimento da prescrição, quando foi determinado o retorno dos autos à 1ª Câmara, para o exame das demais teses apresentadas no apelo defensivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na sessão de julgamento realizada na 1ª Câmara em 05/10/2021, a defesa do réu, antes de sua sustentação oral, arguiu, preliminarmente, a prevenção da 2ª Câmara para julgar este feito, tendo em vista que o impedimento do juiz Marcelo Adriano Menacho dos Anjos foi por ela julgado anteriormente. Com isso, foi determinada a suspensão do julgamento, para apreciação da liminar suscitada e foi feita a abertura de “vista” dos autos para o Ministério Público, para se manifestar. Em sua manifestação de fls. 612/613, a eminente procuradora de justiça alegou que as partes foram intimadas da inclusão deste processo na pauta de julgamento da sessão convocada para 05/10/2021, mas, na verdade, não ocorreu a regular intimação da procuradora de justiça acerca desse ato, haja vista que não lhe foi aberta vista dos autos para que tomasse ciência da inclusão do feito em pauta de sessão, em manifesta violação à prerrogativa prevista nos artigos 106, inciso III, da Lei Complementar n. 34/94 e 41, inciso V, da Lei n. 8.625/93. No que tange à preliminar arguida pela defesa da tribuna, não lhe cabe razão. Muito embora a exceção de suspeição tenha sido distribuída e julgada pela 2ª Câmara, a sua relatoria, à época, ficou a cargo do desembargador Fernando Galvão da Rocha, que agora se encontra atuando na 1ª Câmara. No caso da remoção do desembargador para outra câmara, fica prevista a competência nos feitos que já lhe tenham sido distribuídos, nos termos do artigo 113 do RITJM. Assim, estando o desembargador Fernando Galvão atualmente na 1ª Câmara, esta se tornou competente para julgar o presente processo, sob a relatoria do prevento. Diante do exposto, a procuradora de justiça opinou pela rejeição da preliminar de incompetência da 1ª Câmara para julgar o feito. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Analiso inicialmente a preliminar suscitada pela defesa de que a prevenção para julgar este feito é da 2ª Câmara, tendo em vista que o impedimento do juiz Marcelo Adriano Menacho dos Anjos foi por ela julgado anteriormente. Realmente a exceção de suspeição/impedimento do juiz Marcelo Menacho foi julgada e acolhida na 2ª Câmara deste Tribunal, cuja relatoria foi do desembargador Fernando Galvão da Rocha. A distribuição da apelação criminal deveria recair para o mesmo desembargador Fernando Galvão, prevento, contudo, já tendo sido removido para a 1ª Câmara, o processo foi distribuído a este desembargador relator, também da 1ª Câmara. Dei prosseguimento ao feito, até a sessão de julgamento, ocasião em que antes da sustentação oral, a defesa do réu suscitou esta preliminar de prevenção da 2ª Câmara. Estabelece o artigo 94 do CPPM: DA COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO Prevenção, regra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Art. 94 – A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. O Regimento Interno deste Tribunal, no Capítulo III, Da Distribuição, estabelece no seu artigo 113 o seguinte: Art. 113 – No caso de remoção de Desembargador para outra Câmara, ou quando for eleito para a Presidência do Tribunal, fica preventa a competência nos feitos que já lhe tenham sido distribuídos. O desembargador Fernando Galvão da Rocha foi o relator da exceção de suspeição/impedimento do juiz Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, quando atuava na 2ª Câmara, cujo voto condutor da decisão colegiada acolheu e declarou o impedimento do magistrado, anulando todos os atos decisórios praticados. Como o desembargador Fernando Galvão foi removido para a 1ª Câmara, nos termos do artigo 94 do CPPM e do artigo 113 do Regimento Interno deste Tribunal, ficou prevento para a relatoria da presente apelação criminal. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada pela defesa de prevenção da 2ª Câmara, pois, diante da remoção do desembargador Fernando Galvão da Rocha para a 1ª Câmara, este se tornou prevento, em decorrência do mesmo já ter antecedido e atuado na prática de atos processuais decisórios relativos a este processo. Nestes termos, os autos deverão ser encaminhados ao eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, prevento, para a conclusão do julgamento deste processo. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de novembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator